Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734933-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI APELADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, contra sentença proferida em embargos à execução (n. 0740670-69.2020.8.07.0001), em que contende com JOÃO CARLOS DUARTE. Na apelação, o embargante pugna pela reforma da sentença com acolhimento dos embargos. Aduz que o valor de multa de 50% estipulado em contrato não respeita os princípios da proporcionalidade razoabilidade, configurando desequilíbrio contratual. Subsidiariamente, alega que o equivalente a 50% do valor remanescente está longe dos 2% estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor, além de estar bem acima do valor cobrado pelo mercado tradicionalmente, equivalente a 10% (ID 36189117). Ocorre que o mesmo embargante, ora executado, ingressou com Pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente (n. 0704404-53.2020.8.07.0011) relativo ao mesmo objeto destes autos, qual seja, contrato de cotas sociais e outras avenças, em que contende com João Carlos Duarte. Os autos n. 0704404-53.2020.8.07.0011 foram distribuídos em 29/4/2022 para a 6o Turma deste E. Tribunal de justiça, sob a relatoria da Des. Soníria Rocha Campos D’assunção. Na dicção do artigo 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Já o artigo 59 do mesmo diploma afirma que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso dos autos, o recurso de apelação versa sobre o mesmo pedido e causa de pedir da apelação nos autos do processo n 0704404-53.2020.8.07.0011. Ambos os autos de origem versam sobre o mesmo objeto e mesmas partes, qual seja, contrato de cotas sociais e outras avenças. Importante esclarecer também que consta prevenção para 6a Turma, de relatoria de Des. Arquibaldo Carneiro, em razão do AI 0701645-18.2021.8.07.0000, distribuído em 14/01/2021 às 18h24min. Dessa forma, determino a redistribuição do feito , com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 6a Turma Cível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador